Tribunal: STF
Processo: Rcl 75478
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional proposta por MASSA FALIDA DE ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS LIBERAIS UNIVERSITÁRIOS DO BRASIL – APLUB PREV, em face de acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, nos autos do Processo 0024564-70.2024.5.04.0000.



    A parte reclamante afirma, em síntese, que a autoridade reclamada, ao rejeitar a ação rescisória proposta em face da decisão que reconheceu o vínculo empregatício entre a reclamante e o beneficiário do ato reclamado, teria desrespeitado a autoridade das decisões proferidas pelo STF no julgamento da ADPF 324, das ADIs 3.961 e 5.625, da ADC 48, bem como do RE-RG 958.252 (tema 725 da repercussão geral).



    Extrai-se da exordial o seguinte contexto fático:



    “1. Trata-se, na origem, de ação rescisória distribuída sob o nº 0024564-70.2024.5.04.0000, que visa a desconstituição do acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, nos autos do processo nº 0021314-15.2019.5.04.0029, em que pese o contrato de prestação de serviços firmado por pessoa jurídica especializada em serviços de marketing, reconheceu vínculo de emprego no período de 02/04/2007 a 21/12/2016, em decisão assim posta:



    (...)



    2. Oportunizada a produção probatória (ID ca32529) e a apresentação de razões finais (ID 3dd997d), a ação rescisória restou julgada improcedente pela colenda 2ª Seção de Dissídios Individuais do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, com relatoria da Desª. BEATRIZ RENCK, em decisão assim ementada (ID a9a1c97):



     “AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA. ERRO DE FATO. HIPÓTESE AUSENTE NO CASO CONCRETO. O título executivo no qual reconhecido o vínculo de emprego entre as partes, fundamentado na premissa de que a contratação da ex-empregada - sob a forma de simples prestação de serviços - se implementou de modo a fraudar os preceitos trabalhistas que estabelecem os requisitos para a configuração da relação de emprego, não atrai a aplicação de qualquer hipótese de rescindibilidade prevista no art. 966 do CPC, em especial, a de violação legal e erro de fato. (01) Art. 966, inc. V do CPC - Violação legal não há na medida em que simplesmente foi atraída a aplicação das normas trabalhistas que regulam a relação de emprego em detrimento da contratação de serviços e/ou de serviços de forma autônoma. (02) Art. 966, inc. VIII do CPC - Erro de fato tampouco se implementa porque não foi tomada como verdadeira premissa falsa ou inexistente, mas apenas procedeu-se o exame dos fatos controvertidos na ação matriz. (03) Afastada, ainda, a tese de que o acórdão ofenderia tese de repercussão geral pronunciada pelo STF - Tema 725 - porque o reconhecimento da relação de emprego na ação principal não passa por controvérsia que envolva a análise de regularidade na terceirização de serviços.” – Grifo posto e no original. 



    (...)



    4. Sobreveio, então, a interposição de Recurso Ordinário (Id: 3127a9c) por violação direta e frontal aos lindes dos artigos 5º, LIV e LV da Constituição Federal de 1988, modo especial dada a REPERCUSSÃO GERAL reconhecida (ADPF nº 324, na ADC nº 48, nas ADI nºs 3961 e 5625 e no RE nº 958.252 - Tema 725 – Repercussão Geral), pleiteando que fosse dado “provimento para fins de julgar procedente a ação rescisória, desconstituindo a sentença - passada em julgado - lançada pelo MM. Juízo da 29ª Vara do Trabalho de Porto Alegre no processo 0021314-15.2019.5.04.0029, promovendo-se o rejulgamento da causa para aplicar o Tema 725-STF, que já se encontrava sedimentado desde 30/08/2018, afastando, no caso concreto, o reconhecimento do vínculo empregatício e dos consectários dele decorrentes, tudo nos termos da fundamentação supra, por ser de direito e Justiça!” (Id: 3127a9c).



    5. Assim, uma vez não operado o trânsito em julgado da decisão rescindenda, porquanto pendente de julgamento do aludido Recurso Ordinário interposto (Id: 3127a9c), a presente Reclamação Constitucional visando, nos termos do art. 992, CPC/2015, seja determinado o fiel cumprimento ao comando exarado por essa Excelsa Corte quando do julgamento da ação rescisória, com a cassação da decisão proferida e aplicação do entendimento submetido à sistemática da repercussão geral nos autos da ADPF nº 324, na ADC nº 48, nas ADI nºs 3961 e 5625 e no Tema 725 – RE 958.252-MG, reparando-se o acórdão proferido pela colenda 2ª Seção de Dissídios Individuais do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região.” (eDOC. 1, ID: 553b0a2f - p. 1-5).



    Argumenta que, “o acórdão que julgou improcedente a ação rescisória (ID a9a1c97) assentou entendimento diametralmente contrário àquele firmado pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do Tema 725 – RE 958.252-MG cujo acórdão é datado de 30-08-2018, sendo que o STF concluiu, após amplo debate, pela compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho” (eDOC. 1, ID: 553b0a2f - p. 6).



    Assim, pontua que “a decisão rescindenda ao invalidar ajustes livremente entabulados por pessoas jurídicas, que resultou em benefícios para ambos os contratantes e o acórdão fustigado ao julgar improcedente a ação rescisória, culminaram por violar o TEMA 725-STF de obrigatória observância por possuir repercussão geral”(eDOC. 1, ID: 553b0a2f - p. 7).



    Dessa forma, requer, preliminarmente, a concessão da gratuidade da justiça e, no mérito, o provimento da presente reclamação para cassar o acórdão reclamado e jugar procedente a ação rescisória determinado-se a desconstituição do acórdão rescindendo, a fim de declarar a ausência de relação de emprego, ou, alternativamente, determinar que seja realizado novo julgamento pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, com a correta aplicação do Tema 725 da repercussão geral.



    A autoridade reclamada prestou informações (eDOc. 21, ID:7c56fe32).



    Devidamente citada, a parte beneficiária do ato reclamado apresentou contestação em que defende que “não há execução movida contra a autora, eis que a execução foi dirigida exclusivamente contra a Via Capitalização, causando grande estranheza a Massa Falida buscado atrair para si a responsabilidade pela satisfação do crédito trabalhista reconhecido em favor da autora” (eDOC. 23, ID:aa272fe8 - p. 1).



    Pontuou que a questão relativa ao reconhecimento do vínculo de emprego já transitou em julgado e que a pretensão de deslocar a competência do juízo foi objeto de 2 (dois) Conflitos de Competência CC 199.479 e CC 203.928 junto ao Superior Tribunal de Justiça. Nesse contexto, afirmou que “Merece especial destaque o fato da autora omitir do juízo o julgamento ocorrido nos autos do Conflito de Competência manejado pela mesma perante o STJ, em que postulou, sem sucesso, fosse reconhecido o juízo da falência para processar e julgar a presente execução” eDOC. 23, ID:aa272fe8 - p. 4).



    Asseverou, ainda, a inaplicabilidade do Tema 725 do STF ao presente caso, tendo em vista que a Justiça do Trabalho reconheceu a existência de vínculo empregatício entre as partes diante das peculiaridades do caso concreto, de modo que deve prevalecer a decisão da Justiça Trabalhista, respeitando-se a coisa julgada e os princípios da segurança jurídica e da competência constitucionalmente estabelecida.



    Insurge-se contra a concessão da gratuidade da justiça e, ao final, requer seja julgada improcedente a reclamação.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, indefiro a gratuidade da justiça tendo em vista que a parte reclamante não comprovou a insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios.



    Deixo de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (artigos 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, do RISTF).



    Não se aplica a Súmula 734 do STF (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), tendo em vista que o ato reclamado é o acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região em sede de ação rescisória.



    Pois bem.



    Extrai-se dos autos que a parte reclamante propôs ação rescisória em face de sentença proferida pela 29ª Vara do Trabalho de Porto Alegre no processo 0021314-15.2019.5.04.0029, a qual foi mantida pela 4ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, em acórdão ementado nos seguintes termos:



    “VÍNCULO DE EMPREGO. Admitida a prestação de serviços pelas reclamadas, a existência da relação de emprego é presumida. Assim, é ônus processual destas, por ser fato impeditivo do direito do autor, demonstrar que a prestação do trabalho não se revestiu das características do vínculo empregatício, nos termos dos artigos 373, inciso II, do CPC e 818 da CLT. Hipótese em que as reclamadas não se desincumbem de seu ônus processual, restando comprovados os elementos caracterizadores do vínculo de emprego com a reclamante, nos termos dos arts. 2º e 3º da CLT.” (eDOC. 3, ID: 22dbcd0f - p. 336)



    A referida decisão transitou em julgado em 27/04/2023 (eDOC. 3, ID: 22dbcd0f - p. 361).



    Na inicial da rescisória, proposta com amparo no disposto no artigo 966, incisos V e VIII, §1º, do CPC e dos Temas 136 e 733 do STF, por violação frontal à norma jurídica e erro de fato, alegou-se que “a decisão rescindenda deixou de respeitar a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADPF nº 324, na ADC nº 48, nas ADI nºs 3991 e 5625 e no RE nº 958.252, vinculado ao Tema nº 725 Repercussão Geral cujo acórdão é datado de 30/08/2018, sendo que o STF concluiu, após amplo debate, pela compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho” (eDOC. 3, ID: 22dbcd0f - p. 6).



    O Juízo da 2ª Seção de Dissídios Individuais do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região julgou improcedente a ação rescisória em acórdão assim ementado: 



    “AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA. ERRO DE FATO. HIPÓTESE AUSENTE NO CASO CONCRETO. O título executivo no qual reconhecido o vínculo de emprego entre as partes, fundamentado na premissa de que a contratação da ex-empregada - sob a forma de simples prestação de serviços - se implementou de modo a fraudar os preceitos trabalhistas que estabelecem os requisitos para a configuração da relação de emprego, não atrai a aplicação de qualquer hipótese de rescindibilidade prevista no art. 966 do CPC, em especial, a de violação legal e erro de fato. (0 1) Art. 966, inc. V do CPC - Violação legal não há na medida em que simplesmente foi atraída a aplicação das normas trabalhistas que regulam a relação de emprego em detrimento da contratação de serviços e/ou de serviços de forma autônoma. (02) Art. 966, inc. VIII do CPC - Erro de fato tampouco se implementa porque não foi tomada como verdadeira premissa falsa ou inexistente, mas apenas procedeu-se o exame dos fatos controvertidos na ação matriz. (03) Afastada, ainda, a tese de que o acórdão ofenderia tese de repercussão geral pronunciada pelo STF - Tema 725 - porque o reconhecimento da relação de emprego na ação principal não passa por controvérsia que envolva a análise de regularidade na terceirização de serviços.” (eDOC. 12, ID: 67ce2695- p. 306)



    Na presente reclamação, discute-se, em síntese, se a autoridade reclamada violou a orientação firmada pelo STF no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, das ADI’s 3961 e 5625 e do Tema 725 da repercussão geral, ao julgar improcedente a ação recisória e manter a decisão que reconheceu a existência de vínculo de emprego entre a reclamante e beneficiária do ato reclamado, não obstante a existência de contrato comercial de prestação de serviços firmado entre as partes.



    Cumpre registrar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE-RG 1.532.603, de minha relatoria (Tema 1.389), reconheceu a repercussão geral das seguintes questões: 1) competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.



    Na sequência, determinei a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas no Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do CPC, nos seguintes termos:



    “Conforme disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, ‘Reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional’. 



    Cumpre registrar que essa Corte, no julgamento do RE 966.177, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 1.2.2019, assentou que a suspensão nacional ‘não consiste em consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la’.



    (...)



    Desse modo, a suspensão nacional dos processos, quando reconhecida a repercussão geral da matéria, se trata de faculdade reservada ao relator, que deverá verificar a necessidade e a adequação da medida.



    Vejamos.



    No caso dos autos, está em discussão: 1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.



    A controvérsia sobre esses temas tem gerado um aumento expressivo do volume de processos que tem chegado ao STF, especialmente por intermédio de reclamações constitucionais. 



    Como já destaquei na manifestação sobre a existência de repercussão geral, parcela significativa das reclamações em tramitação nesta Corte foram ajuizadas contra decisões da Justiça do Trabalho que, em maior ou menor grau, restringiam a liberdade de organização produtiva. Esse fato se deve, em grande parte, à reiterada recusa da Justiça trabalhista em aplicar a orientação desta Suprema Corte sobre o tema. 



    Conforme evidenciado, o descumprimento sistemático da orientação do Supremo Tribunal Federal pela Justiça do Trabalho tem contribuído para um cenário de grande insegurança jurídica, resultando na multiplicação de demandas que chegam ao STF, transformando-o, na prática, em instância revisora de decisões trabalhistas. 



    Essa situação não apenas sobrecarrega o Tribunal, mas também perpetua a incerteza entre as partes envolvidas, afetando diretamente a estabilidade do ordenamento jurídico. 



    Feitas essas considerações, entendo necessária e adequada a aplicação do disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, ao caso dos autos, para suspender o processamento de todas as ações que tramitem no território nacional e versem sobre os assuntos discutidos nestes autos. 



    Entendo que essa medida impedirá a multiplicação de decisões divergentes sobre a matéria, privilegiando o princípio da segurança jurídica e desafogando o STF, permitindo que este cumpra seu papel constitucional e aborde outras questões relevantes para a sociedade. 



    Ante o exposto, determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário”.



    Como visto, a medida se deu para impedir a multiplicação de decisões divergentes sobre a matéria, privilegiando o princípio da segurança jurídica.



    No caso dos autos, verifica-se que a controvérsia se refere à existência de fraude na contratação civil para prestação de serviços, visando ao consequente reconhecimento de vínculo empregatício, matéria abrangida pelo Tema 1.389.



    Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a reclamação para determinar a suspensão do Processo n. 0024564-70.2024.5.04.00002 até julgamento do mérito do Tema 1.389 da repercussão geral.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de maio de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente